Tribunal: TJSP
Processo: 2046287-89.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Vicente de Abreu Amadei
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Determinação de realização de perícia para liquidação do julgado – Decisão que determina que os custos da perícia fiquem a cargo da impugnante – Impossibilidade – Perícia determinada de ofício pelo Juízo – Inteligência do art. 95 do NCPC – RECURSO PROVIDO, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000285899
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2046287-89.2020.8.26.0000, da Comarca de Paulínia, em que é agravante MUNICÍPIO
DE PAULÍNIA, é agravada EDILENE PADILHA DE SOUZA ALVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso, com determinação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente sem voto), DANILO PANIZZA E LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 25 de abril de 2020.
VICENTE DE ABREU AMADEI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
VOTO No 20.241
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2046287-89.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: Prefeitura Municipal de Paulínia.
AGRAVADA: Edilene Padilha de Souza Alves.
AGRAVO DE INSTRUMENTO Cumprimento de sentença
Determinação de realização de perícia para liquidação do
julgado
Decisão que determina que os custos da perícia
fiquem a cargo da impugnante Impossibilidade Perícia
determinada de ofício pelo Juízo Inteligência do art. 95 do
NCPC RECURSO PROVIDO, com determinação.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Prefeitura
Municipal de Paulínia, contra decisão interlocutória proferida pela 2a
Vara da Comarca de Paulínia (fls. 08/09), em ação de cobrança de
diferenças de adicional de insalubridade, em fase de cumprimento de
sentença, ajuizada por Edilene Padilha de Souza Alves. O recurso é
tirado de decisão que determinou a realização de prova pericial contábil,
imputando à impugnante o ônus de arcar com os honorários periciais.
O agravante pretende a reforma da decisão agravada, pois, em
síntese, a perícia foi determinada de ofício pelo Juízo, de modo que deve
ser rateada entre as partes, nos termos do art. 95, caput, do CPC.
Deferida a antecipação da tutela recursal, foram dispensadas as
informações e a agravada respondeu ao recurso, buscando o não
provimento.
É o relatório.
Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade do recurso.
A decisão agravada comporta reparo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
Trata-se de cumprimento de sentença de ação judicial destinada
ao recálculo dos vencimentos da autora.
Iniciado o cumprimento de sentença, a exequente apresentou os
cálculos, apontando os valores que entende devidos (fls. 31/34 dos autos
principais), os quais foram impugnados pela municipalidade, que afirmou
que havia um excesso de execução no valor de R$ 17.955,43 (fls. 125/136
dos autos principais).
Foi então proferida a decisão agravada, nos seguintes termos:
“Trata-se de Impugnação ao Cumprimento de Sentença interposta pelo
Município de Paulínia.
Em síntese, alega o impugnante excesso nos cálculos apresentados pelo
impugnado, o qual, por sua vez rebate os pedidos e pede a homologação de
seus cálculos.
Com efeito, tendo em vista a divergência de valores apresentados nos
cálculos pelas partes, imprescindível estabelecer que a apuração do débito
executado ocorra dentro dos limites determinados no título judicial.
Assim sendo, determino a realização de prova pericial contábil e nomeio
como perito o Sr. Celso Aparecido Gonçalves. Intime-se o expert para dizer em
05 (cinco) dias se aceita o encargo e estimar os honorários.
Com relação ao custeio do trabalho técnico, estes serão arcados pela
impugnante [...]”
Assim, respeitado o entendimento contrário, a decisão recorrida
deve ser reformada e o recurso merece acolhida, uma vez que tal situação
material não está de acordo com as regras sobre distribuição do ônus da
prova e respectivos custos de adiantamento, previstas no Código de
Processo Civil.
Com efeito, o sentido da fase de execução é do direito (constante no
título) aos fatos, ao contrário da fase de conhecimento, que vai dos fatos ao
direito.
E, no caso, a ação foi julgada procedente, reconhecendo o direito
da autora e determinando o recálculo dos seus vencimentos, nos termos
fixados no título executivo. Na fase de cumprimento de sentença, porém,
as partes apresentaram valores diversos para a execução.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
E, dispõe o art. 95 do NCPC que “Cada parte adiantará a
remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito
adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a
perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes”.
No caso, não obstante ter havido impugnação ao cumprimento
de sentença, a perícia foi determinada de ofício pelo Juízo.
Assim, o valor deverá ser rateado entre as partes, observando-se
que, nesse caso específico, a exequente não é beneficiária da gratuidade
processual.
Sobre o tema, assim tem decidido esta Corte Paulista:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Prova pericial determinada de ofício pelo Magistrado Honorários periciais
que deverão ser rateados entre as partes Inteligência do "caput" do art. 95
do NCPC - Autor, que por ser beneficiário da Assistência Judiciária Gratuita,
pagará a parte que lhe cabe por meio de recursos do Estado, nos termos do §
3o do art. 95 do NCPC Precedentes - Decisão mantida Recurso improvido,
com observação” (Agravo de Instrumento 3000116-57.2020.8.26.0000;
Relatora Desa. Maria Laura Tavares; j. em 09/03/2020);
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Cumprimento de Sentença perícia
contábil determinada de ofício Determinação para que o exequente adiante
a integralidade da remuneração do perito Descabimento O artigo 95 do
CPC prevê o rateio da remuneração do perito quando a perícia for
determinada de ofício
Decisão reformada
Recurso provido” (Agravo de
Instrumento 2225295-60.2019.8.26.0000; Relator Des. Maurício Fiorito; j.
em 11/02/2020);
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
DIRECIONAMENTO
ÔNUS
FINANCEIRO DE PRODUÇÃO DE PROVA TÉCNICA AO AGRAVANTE.
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO
DE EXECUÇÃO. Prova pericial determinada de ofício pelo juiz. Ônus
financeiro da prova deve ser objeto de rateio entre as partes. Inteligência do
art. 95 do CPC. Ressalva de que eventual frustração da prova pericial
acarretará a homologação dos cálculos apresentados pela parte agravada, já
que o ônus de demonstrar o excesso de execução incumbe ao agravante.
Decisão reformada. RECURSO PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO” (Agravo de
Instrumento 2157853-77.2019.8.26.0000; Relator Des. José Maria Câmara
Junior; j. em 04/09/2019);
“Agravo de Instrumento Fase de cumprimento de julgado Decisão
que determinou, de ofício, a realização de perícia a ser custeada pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Público
impugnante, ora agravante, para a apuração da correção dos cálculos
apresentados pelo exequente Determinada de ofício a realização de perícia,
necessária se faz a aplicação do disposto na parte final do caput do artigo 95
do Código de Processo Civil que prevê o rateio entre as partes para o
adiantamento da remuneração do perito
Recurso provido” (Agravo de
Instrumento no 2157619-95.2019.8.26.0000; Relator Des. Aliende Ribeiro; j.
em 26/08/2019)”.
Por fim, apenas anote-se que, diferentemente do sustentando
pela agravada, não é caso, aqui, de aplicação do decidido pelo C. STJ no
tema 871, quando do julgamento do REsp no 1274466/SC, em sede de
recurso repetitivo [Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou
por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais]. Isso porque,
referida tese foi firmada em 14/05/2014, tendo por base o conteúdo do
art. 33 do CPC de 1973, segundo o qual os honorários do perito eram
devidos “pelo autor, quando requerido por ambas as partes ou determinado
de ofício pelo juiz”. Aliás, na mesma ocasião foi julgado, também, o tema
no 671 e firmado a tese de que “na liquidação por cálculos do credor,
descabe transferir do exequente para o executado o ônus do pagamento de
honorários devidos ao perito que elabora a memória de cálculos”.
Contudo, como visto, o Novo Código de Processo Civil traz regra
específica para o caso de perícia determinada de ofício, não podendo,
agora, ser aplicado entendimento firmado com base em dispositivo legal já
revogado e que trazia previsão diversa da atualmente em vigor.
Pelo exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, para determinar
que os custos com a perícia contábil sejam rateados entre as partes, nos
termos do art. 95, caput, do NCPC.
VICENTE DE ABREU AMADEI
Relator